Tribunal: CARF
Processo: 10830.000826/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.000826/2009-04 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.000 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARILIA WALDEMARIM DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
montante de R$11.640,00
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.015,09 para saldo
de imposto a pagar de R$5.676,00.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, por falta de
atendimento à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.000826/2009-04
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000826/2009-04

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 30/12/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
30/1/2009, às fls. 3/17 dos autos, na qual a contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas declaradas.
Posteriormente, em 11/2/2009, apresentou outros documentos comprobatórios das
despesas médicas (fls. 28/31).
Inadvertidamente, com a nova documentação acostada, a Unidade da Receita
Federal do Brasil – RFB de origem formalizou novo processo administrativo, sob o
no10830.002771/2009-69 (fl.34).
Constatado o equívoco, os autos foram apensados.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 49/53):

O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer as despesas com plano
de saúde.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 18/8/2011 (fl. 56), a contribuinte, em
15/9/2011 (fl. 59), apresentou recurso voluntário, às fls. 59/76, indicando a juntada de recibos
emitidos pelas profissionais médicas.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela contribuinte. A autuação
consigna que, intimada, ela não atendeu à intimação.
Na apreciação das provas juntadas (fls. 12/17), a decisão recorrida registrou:

...
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.000 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.000826/2009-04

A autuação procedeu a glosa do montante de R$16.948,77 e o colegiado de
primeira instância decidiu pelo restabelecimento do valor de R$5.288,77, remanescendo em
litígio a glosa de despesas médicas que somam R$11.660,00.
Agora, em seu recurso, a contribuinte junta declarações emitidas pelas
profissionais Maria Cristina, Cassilda e Rosa (fls.62/76), sobre as quais recai o litígio
remanescente.
Neste ponto, observo que, por ocasião da digitalização do presente processo, a
Unidade da RFB de origem deixou de digitalizar as folhas em papel de numeração 19 a 21. Nada
obstante, como a contribuinte na fase recursal apresentou esses novos documentos
comprobatórios, pelos princípios da celeridade e da economia processual, deixei de proceder à
devolução dos autos à unidade de origem para saneamento.
Feito esse esclarecimento, entendo que os documentos juntados corrigem as falhas
apontadas na decisão recorrida e se revelam hábeis a fazer prova das despesas médicas com as
profissionais citadas. Noto, entretanto, que a glosa totaliza R$11.660,00 e os recibos juntados ao
recurso somam R$11.640,00, sendo este o valor a ser restabelecido.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de R$11.640,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital